Tribunal: TJDFT
Processo: 0052440-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052440-23.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO BATISTA XAVIER, BENEDITO ANDREA, ESIO MENEZES DE PAULA, HELIO JOSE DA SILVA, IVO ERENO DO COUTO, OSMARIO MENDONCA DE PAULA DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado pelo BANCO DO BRASIL S.A. com relação a HELIO JOSE DA SILVA, IVO ERENO DE COUTO e OSMARIO MENDONÇA DE PAULA, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado com relação às partes acima mencionadas. Considerando a existência no processo de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo, retornem os autos à COREC para que mantenha suspenso o recurso especial, consoante determinado na decisão de ID 21366423 - Pág. 1. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela instituição financeira, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico, ressaltando que já houve a exclusão do nome do causídico anterior do cadastro do processo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024